Tribunal: TJDFT
Processo: 0751438-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751438-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IVO JOSÉ MULLER REPRESENTANTE LEGAL: MARCO AURELIO MULLER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Tendo em vista que o pedido de suspensão do processo de origem, em razão da aplicação do tema 1.075/STJ, é objeto de análise no AI 0751680-16.2020.8.07.0000, que está pautado para julgamento na 7a Sessão Ordinária Virtual (período de 03/03 até 10/03), determino a suspensão do presente recurso pelo prazo de 15 dias, para que se aguarde o julgamento do mencionado agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator